Tribunal: TJSP
Processo: 1031981-08.2015.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO LIMINAR EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE – PRAZO QUE TEM INÍCIO COM A COMUNICAÇÃO ENVIADA PELO JUIZ DEPRECADO ACERCA DA EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DO EXECUTADO – EXEGESE DO ART. 738, §§ 1o E 2o, DO CPC/1973 VIGENTE QUANDO DO PERFAZIMENTO DA CITAÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000079800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031981-08.2015.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOSÉ
BARNABÉ DOS SANTOS JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA), TAYRON RONAN
ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), JOSÉ BARNABÉ DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA) e EMANUELLE ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA), é apelado TAKUMI KAKEYA (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1031981-08.2015.8.26.0001
Apelantes: José Barnabé dos Santos Júnior, Emanuelle dos Santos
Alves, Tayron Ronan Alves dos Santos e José Barnabé dos
Santos (Justiça Gratuita)
Apelado:
Espólio de Takumi Kakeya
Comarca: São Paulo 5a Vara Cível do Foro Regional de Santana
Juíza prolatora: Juliana Crespo Dias
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL REJEIÇÃO LIMINAR EM RAZÃO
DE SUA INTEMPESTIVIDADE PRAZO QUE TEM
INÍCIO COM A COMUNICAÇÃO ENVIADA PELO JUIZ
DEPRECADO
ACERCA
DA
EFETIVAÇÃO
DA
CITAÇÃO DO EXECUTADO EXEGESE DO ART. 738,
§§ 1o E 2o, DO CPC/1973 VIGENTE QUANDO DO
PERFAZIMENTO DA CITAÇÃO
SENTENÇA DE
EXTINÇÃO MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO No 33884
Inconformados com a sentença que rejeitou
liminarmente em razão da sua intempestividade os embargos à execução
fundada em contrato de locação do imóvel, apelam os embargantes em
busca da reforma da decisão e o consequente prosseguimento do feito
para análise do mérito, insistindo na tese de que os embargos foram
opostos no prazo legal de quinze dias.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
A irresignação não prospera.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1031981-08.2015.8.26.0001
Com efeito, de conformidade com a redação do
caput do artigo 738 do Código de Processo Civil de 1973, vigente
quando do perfazimento da citação dos executados, o prazo para
oposição de embargos à execução era de 15 (quinze) dias, contados da
juntada aos autos do mandado de citação. Nos termos do § 1o do referido
dispositivo legal, havendo mais de um executado, o prazo para cada um
deles embargar conta-se a partir da juntada do respectivo mandado
citatório, enquanto que, de acordo com o § 2o, em caso de citação por
carta precatória, o prazo correspondente teria início a partir da juntada da
comunicação da efetivação da citação enviada pelo juiz deprecado.
No caso, o executado José Barnabé dos Santos foi
citado em cartório em 25.06.2015 e a comunicação enviada pelo juiz
deprecado quanto à citação dos executados José Barnabé dos Santos
Júnior, Emanuelle dos Santos Alves e Tayron Ronan Alves dos Santos
foi juntada aos autos em 26.08.2015 (fls. 105/106 dos autos da
execução).
Importante deixar claro que os embargos foram
opostos somente pelos quatro executados acima mencionados, de modo
que a comunicação enviada pelo juiz deprecado e juntada aos autos em
12.10.2015 (fl. 107 dos autos da execução), relativa à citação da
executada Célia Aparecida Pires dos Santos, quem, frise-se, não figurou
como embargante, não tem o condão de alterar o início da fluência do
prazo para oposição dos embargos.
Nesse contexto, indisputável que o prazo para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1031981-08.2015.8.26.0001
oposição dos embargos à execução teve início em 27.08.2015 e término
em 10.09.2015. Logo, tendo sido a petição inicial protocolizada somente
em 27.10.2015, manifesta a sua intempestividade, o que faz correta a
sentença de rejeição liminar.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação e, cumprindo o disposto no art. 85, § 11 do CPC, majoro os
honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa, ressalvado
o disposto no art. 98, § 3o, do referido diploma legal.
ANDRADE NETO
Relator